Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALORES ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

2. É possível apenhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos.

3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles.

4. No caso, o devedor não comprovou que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. A parte sequer alegou que os valores são de origem salarial ou que estão depositados em poupança. Ademais, o SISBAJUD efetuou bloqueios em várias contas do executado, todas com saldo de baixa expressão, o que permite inferir que os valores são originados de depósitos esporádicos.

5. A medida adotada pelo juízo privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.